Tribunal: TJBA
Processo: 8078887-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078887-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO ADAES NEVES e outros

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecer contrato cancelado unilateralmente pela operadora, sob alegação genérica de suspeita de fraude em pedidos de reembolso.

2. Pedido de concessão de tutela de urgência para
restabelecimento imediato do plano
, com manutenção integral das coberturas, diante de tratamento médico contínuo de beneficiária e risco de dano grave à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC
para concessão de tutela de urgência voltada ao restabelecimento de plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente por suspeita de fraude, sem comprovação de notificação prévia válida e sem demonstração idônea de má-fé do beneficiário/estipulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde submete-se ao
Código de Defesa do Consumidor
, aplicando-se a proteção ao consumidor e a interpretação favorável ao aderente em cláusulas ambíguas, além dos deveres de probidade e boa-fé na execução contratual.

4. A
rescisão unilateral
do plano exige observância das hipóteses legais e dos requisitos de
notificação
previstos na Lei nº 9.656/1998, sendo vedada a suspensão/rescisão fora dos permissivos legais, e devendo ser preservadas garantias mínimas ao consumidor.

5. Em plano coletivo empresarial, a operadora assume o
risco do negócio
e deve adotar medidas de segurança na contratação e na gestão do contrato, não podendo, sem cautelas prévias, transferir aos beneficiários prejuízos decorrentes de supostas irregularidades.

6. A rescisão por
fraude
pressupõe
prova da má-fé
, que não se presume e deve ser demonstrada por quem a alega, sendo insuficiente, nesta fase, imputação fundada em documentos unilateralmente produzidos, com necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

7. Configura-se a
probabilidade do direito
pela aparente ilegalidade do cancelamento, diante da ausência de comprovação de notificação prévia válida com antecedência mínima indicada no voto e da falta de procedimento apto a assegurar contraditório e ampla defesa, além da incidência do CDC.

8. O
perigo de dano
decorre da interrupção de cobertura assistencial, com risco à saúde em contexto de tratamento médico contínuo, justificando a medida de urgência para manutenção do serviço até ulterior deliberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso provido.
Ratificada a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde.

Tese de julgamento:

1
.
O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por suspeita de fraude exige
p
rova idônea de má-fé
, não presumida, e
observância de notificação prévia válida
, sendo cabível tutela de urgência para restabelecimento do contrato quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano à saúde

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078887-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRUNO ADAES NEVES e outros e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .